Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 1264/STJ. SOBRESTAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a pretensão autoral reside não apenas no desconhecimento da origem e na (i)legitimidade das dívidas constantes na plataforma “SERASA LIMPA NOME”, mas também se imiscui na tese de inexigibilidade do débito em razão da prescrição, impositivo o sobrestamento do feito até o julgamento do REsp n. 2092190-SP, e definição do Tema 1264/STJ, sob pena de afronta ao comando judicial do colendo STJ (art. 1.037, II, do CPC).
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.